Tribunal: TCU
Processo: 028.461/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que são requeridas informações acerca de gastos com contratação de serviço de monitoramento de redes sociais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional (SCN), formulada pelo Exmo. Sr. Deputado Federal Joseildo Ramos, na condição de Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, a partir do Requerimento 124/2024-CFFC, de autoria do Exmo. Sr. Deputado Federal Evair Vieira de Melo, requerendo informações acerca do gasto público de R$ 197,7 milhões em contrato para usar a inteligência artificial para monitorar a popularidade do presidente Lula nas redes sociais, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação uma vez atendidos os requisitos estabelecidos no art. 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução-TCU 215/2008, c/c o art. 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU; 9.2. informar ao Exmo. Sr. Deputado Federal Joseildo Ramos, na condição de Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, que: 9.2.1. tramita nesta Corte de Contas o TC Processo 015.827/2024-0 , de Relatoria do Ministro Aroldo Cedraz, que trata de solicitação acerca dos mesmos fatos do presente feito; e 9.2.2. no âmbito do aludido processo, foi autorizada a realização de oitivas, diligências, inspeções e auditoria para a instrução do feito, a fim de responder aos questionamentos formulados pelo solicitante; e 9.3.3. tão logo sejam concluídas as análises, serão enviadas as informações à autoridade solicitante. 9.3. juntar cópia desta deliberação ao TC Processo 015.827/2024-0 , conforme determina o art. 14, V, da Resolução-TCU 215/2008; 9.4. sobrestar a apreciação do presente processo até que sejam encaminhadas as informações relativas ao TC Processo 015.827/2024-0 , necessárias ao integral cumprimento do solicitado, com fundamento no art. 47 da Resolução-TCU 259/2014.